Tribunal: TCU
Processo: 017.338/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada em cumprimento ao despacho prolatado pelo Ministro-Relator Augusto Sherman no bojo do TC Processo 029.122/2015-5 , ao apreciar a prestação de contas dos gestores do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo (Sesi-SP) para o exercício de 2014, diante dos indícios de irregularidade no aporte de recursos efetuados pelo Sesi-SP nos planos de previdência complementar "Indusprev I" e "Indusprev II", durante o período de 2004 a 2014, sem a devida paridade; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o presente processo teria sido alvo de sobrestamento por meio dos Acórdãos 10.664/2018, 6.705/2020 e 2.979/2021 (Peças 27, 30 e 33), da 2a Câmara, até a superveniente fixação do entendimento do TCU sobre a eventual obrigatoriedade da paridade contributiva para as entidades do Sistema S em discussão no âmbito do TC Processo 016.607/2015-5 ; Considerando que, no âmbito do referido TC Processo 016.607/2015-5 , o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 786/2021 no seguinte sentido: " (...) 9.1. firmar o entendimento, com efeitos ex nunc , de que as entidades do Sistema 'S' devem obedecer ao disposto no § 3o do art. 202 da Constituição Federal, sendo a elas vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada, salvo na qualidade de patrocinadoras, situação na qual sua contribuição normal não poderá exceder, em hipótese alguma, a do segurado; 9.2. reconhecer que a alteração promovida pela Emenda Constitucional 103/2019 ao § 4o do art. 202 da Constituição Federal permite o patrocínio das entidades previstas no § 3o do mesmo artigo a planos de previdência aberta, embora tal norma seja de eficácia contida, podendo ser restringida por lei complementar; 9.3. esclarecer que não cabe, no âmbito deste Tribunal, a anulação de contratos realizados sob a égide da norma compreendida na redação do § 4o do art. 202 da Constituição Federal anterior a EC 103/2019, nem a sanção de gestores, com fundamento no entendimento de que era inconstitucional a contratação de entidades abertas de previdência complementar por entidades do Sistema 'S'; 9.4. determinar às entidades nacionais integrantes do Sistema 'S' que informem a este Tribunal, de modo consolidado, no prazo de 60 dias, os valores pagos, anualmente, a título de contribuição por todas as entidades, regionais e nacionais, que superem aqueles pagos pelo segurado, a fim de que este Tribunal possa quantificar os benefícios desta ação de controle, nos termos do inciso VIII do §1o do art. 9o da Resolução/TCU 320/2020; 9.5. dar ciência deste acórdão às entidades nacionais integrantes do Sistema 'S', determinando que elas comuniquem seu conteúdo às respectivas entidades regionais que lhes são vinculadas, bem como à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); e 9.6. juntar os presentes autos ao TC Processo Processo 009.833/2004-9 . " Considerando que, após a análise final do feito, a SecexDesenvolvimento propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, com o subjacente envio de determinação ao Sesi-SP para comprovar a adoção das medidas necessárias em prol do cumprimento da regra de paridade prevista no art. 202, § 3o, da Constituição de 1988, abstendo-se de realizar os eventuais aportes sem a paridade contributiva nos planos de previdências complementar; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, contudo, que, como a comprovação da adoção das medidas necessárias em prol da referida paridade contributiva seria apreciada no bojo do aludido TC Processo 016.607/2015-5 por meio do monitoramento do referido Acórdão 786/2021, o TCU pode, no presente momento, promover o envio de ciência preventiva e corretiva para o Sesi-SP se abster de promover os eventuais aportes de recursos nos planos de previdência complementar "Indusprev I" e "Indusprev II" sem a devida paridade contributiva, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição de 1988, em sintonia com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 786/2021-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em retirar o sobrestamento do presente processo e, assim, conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.338/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: então Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (Secex-SP). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo (Sesi-SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Adriana Silva de Campos Moura (214.700/OAB-SP), entre outros, representando o Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo (Sesi-SP). 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo (Sesi-SP) abstenha-se de promover os eventuais aportes de recursos nos planos de previdência complementar "Indusprev I" e "Indusprev II" sem a devida paridade contributiva, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição de 1988, em sintonia com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 786/2021-TCU-Plenário ; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo (Sesi-SP), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.